Tribunal: TCU
Processo: 001.363/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4227/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.363/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Alves Coelho (XXX.990.987-XX); Claudemir Rodolfo (XXX.956.657-XX); Donato Barbosa do Amaral (XXX.277.207-XX); Edilson Rodrigues do Nascimento (XXX.265.857-XX); Emilia Gleide Teixeira de Souza Almeida (XXX.568.355-XX); Jurcelino de Souza Ribeiro (XXX.760.307-XX); Leila Cristina Pereira Lopes (XXX.437.947-XX); Roque Barros da Rocha (XXX.534.107-XX); Sandra Helena Bahia Souto (XXX.291.807-XX); Sid da Costa Fernandes (XXX.094.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.